Tribunal: TJMT
Processo: 1015522-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015522-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELMA DA SILVA SALDANHA ALVES - CPF: 615.993.521-68 (RECORRENTE), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), VITOR JOSE BORGHI - CPF: 008.459.009-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1015522-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1015522-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Havan Lojas de Departamentos Ltda.

Recorridos:
Welma da Silva Saldanha Alves

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE OBJETO NO INTERIOR DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de alegado furto de bebidas deixadas no interior do veículo da autora, em estacionamento de uso dos clientes da loja recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para responsabilização civil objetiva da empresa por furto ocorrido em seu estacionamento; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar o dano material e o dano moral alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 130 do STJ, exige demonstração mínima do dano e do nexo causal entre o fato e a atividade empresarial desenvolvida.

4.

A autora não produziu prova inequívoca da ocorrência do furto no estacionamento da loja, tampouco de que o dano decorreu da conduta ou omissão da requerida.

5.

As imagens do sistema de videomonitoramento não evidenciam qualquer desembarque de pessoas do veículo suspeito, sendo insuficientes para confirmar a subtração do bem no local.

6.

O boletim de ocorrência apresentado possui caráter meramente informativo e unilateral, não sendo hábil, por si só, para comprovar o furto ou a violação do veículo.

7.

A ausência de sinais de arrombamento e o fato de a autora só perceber a ausência dos bens ao chegar em casa fragilizam a alegação de furto nas dependências da loja.

8.

A inversão do ônus da prova em ações consumeristas não é absoluta e não exonera o consumidor do dever de apresentar início razoável de prova dos fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade do fornecedor por furto ocorrido em estacionamento de loja exige prova mínima do fato e do nexo causal.

2.

A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios verossímeis dos fatos alegados.

3.

O boletim de ocorrência não constitui prova suficiente da ocorrência do furto, quando desacompanhado de outros elementos probatórios mínimos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 927; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 130.

TJMT, Recurso Inominado n. 1066662-06.2024.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 25/04/2025.

TJMT, Recurso Inominado n. 1020662-45.2024.8.11.0001, rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1015522-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1015522-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Havan Lojas de Departamentos Ltda.

Recorridos:
Welma da Silva Saldanha Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Havan Lojas de Departamentos Ltda.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 295562448)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 151,21 (cento e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), a título de indenização por dano material e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 295563854): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os requerimentos autorais, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 295563859): requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1015522-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1015522-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Havan Lojas de Departamentos Ltda.

Recorridos:
Welma da Silva Saldanha Alves

VOTO

Colenda Turma;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de furto de bebidas ocorrido no interior do veículo da parte autora, fato que teria ocorrido nas dependências do estacionamento da recorrente.

Da narrativa inicial a autora alega que em 01/12/2024 realizou compras no Supermercado Atacadão, incluindo uma caixa de cerveja, e, posteriormente, dirigiu-se à loja Havan para novas aquisições. Na ocasião, deixou seu veículo no estacionamento da empresa requerida, mantendo no interior do automóvel as mercadorias previamente adquiridas.

Alega que, ao retornar para sua residência, percebeu a ausência de um fardo de bebidas, no valor de R$ 151,21 (cento e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), além de constatar que o banco traseiro do veículo encontrava-se rebatido. Afirma que retornou à loja, comunicou o ocorrido e solicitou o fornecimento das imagens do sistema de videomonitoramento, sendo informada de que o fornecimento das imagens somente poderia ser autorizado pela matriz da loja Havan, e que tal acesso estaria condicionado à apresentação de boletim de ocorrência.

Como meio de prova, a autora apresentou cupons fiscais das compras realizadas no supermercado e na loja da requerida, bem como boletim de ocorrência registrado sob Id. 295562430.

A empresa recorrente, por sua vez, sustenta inexistir falha na prestação de serviço que justifique a condenação, tendo apresentado, sob Id. 295562439, vídeo do sistema de segurança relativo ao período em que a autora esteve em seu estabelecimento.

Em suas razões recursais, argumenta que, embora o juízo de primeiro grau tenha considerado suspeita a movimentação de um veículo de cor preta que estaciona ao lado do automóvel da autora e posteriormente muda de vaga por três vezes, as imagens não demonstram que algum de seus ocupantes tenha desembarcado, inexistindo, assim, prova inequívoca de que o furto ocorreu naquele momento.

Aduz, ainda, que não foram verificados indícios de arrombamento que corroborem a ocorrência do furto nas dependências do estabelecimento da recorrente. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

No presente caso, aplica-se a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça:
“
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento
”.

Todavia, a análise dos autos revela que não há prova inequívoca de que o furto tenha ocorrido, de fato, nas dependências do estacionamento da loja requerida.

Nos termos do artigo 927 do Código Civil, para que haja obrigação de indenizar, é necessária a demonstração do dano, do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo suportado, além da falha na prestação de serviço. Tais elementos não restaram comprovados nos autos.

Ainda que se observe movimentação considerada suspeita nas imagens, não há demonstração de que algum ocupante do veículo mencionado tenha desembarcado, não sendo possível presumir, unicamente por tais indícios, que o furto ocorreu naquele local e momento.

Assim, não se pode presumir a ocorrência do furto com base unicamente em suposições ou movimentações tidas como suspeitas, sendo que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, a autora apenas notou a ausência do fardo de bebidas ao chegar em casa, não havendo sinais de arrombamento ou outro indício de violação do veículo que reforcem a alegação de furto no interior do estacionamento do estabelecimento comercial. Cumpre mencionar que o boletim de ocorrência apresentado tem natureza informativa e unilateral, não se prestando, por si só, à comprovação da subtração dos bens ou da ocorrência de arrombamento.

Dessa forma, ausente a demonstração do dano efetivo, do nexo causal e de falha na prestação de serviço, não se configura o dever de indenizar.

Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
ESTACIONAMENTO
.
FURTO
DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I
, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1066662-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FURTO
DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO EM
ESTACIONAMENTO
DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não exime o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança dos fatos alegados.
O boletim de ocorrência tem natureza meramente informativa e unilateral, não sendo suficiente, por si só, para comprovar o
furto
ou o arrombamento do veículo.

Não houve apresentação de outros elementos probatórios, como vídeos, fotografias, notas fiscais dos bens supostamente subtraídos ou comprovante de permanência no estabelecimento. A ausência de comprovação do dano e do nexo causal impossibilita a responsabilização objetiva do fornecedor. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1020662-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Diante da ausência de comprovação do dano efetivo e do nexo de causalidade, inviável a responsabilização objetiva da fornecedora. A sentença deve, portanto, ser reformada para afastar a condenação imposta.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para,
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025